Tribunal: TJSP
Processo: 1013229-34.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato de financiamento, cumulada com pedido de antecipação de tutela – Financiamento para aquisição de veículo – Cédula de Crédito Bancário – Procedência parcial – Código de Defesa do Consumidor - Incidência - Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Capitalização de juros - É permitida a capitalização de juros com

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato de financiamento, cumulada com pedido de antecipação de tutela – Financiamento para aquisição de veículo – Cédula de Crédito Bancário – Procedência parcial – Código de Defesa do Consumidor - Incidência - Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Capitalização de juros - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP-2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada – A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada - Prevalecimento, no caso, da nova orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 973.827-RS, processado nos termos do art. 543-C do CPC - Alegação de aplicação pela instituição financeira de taxa de juros mensal superior a que fora inicialmente contratada e prevista no contrato – Inocorrência – Taxa de juros mensal aplicada ao contrato que refere-se ao Custo Efetivo Total, que nada tem de ilegal ou abusivo, estando de conformidade com a Resolução no 3.517, de 06 de dezembro de 2007, do Conselho Monetário Nacional - Tarifa de registro de contrato – Cobrança cabível - Serviço efetivamente prestado (Recurso Repetitivo REsp 1.578.553/SP) – Tarifa de avaliação do bem – Demonstração da efetiva prestação de serviço ao consumidor – Abusividade também não configurada (Recurso Repetitivo REsp 1.578.553/SP) – Tarifa de serviço de terceiro - Ausência de cobrança de referida tarifa - Sentença mantida - Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11o, do CPC/15 – Recurso improvido.